Tribunal: TJDFT
Processo: 0710401-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710401-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE AMILCAR TAVARES SOARES RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ HENRIQUE VIEIRA DESPACHO Na petição de ID no 30724285, a recorrida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE informa a realização de acordo e pugna pela homologação do pedido de desistência do recurso especial interposto nos autos do presente agravo de instrumento. Intime-se o recorrente JOSÉ AMILCAR TAVARES SOARES para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 30724285. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007